Tribunal: TJMT
Processo: 1025950-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025950-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DELSON DA SILVA - CPF: 429.973.051-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGO AMBIENTAL COMO MEDIDA CAUTELAR AUTÔNOMA. PARCIAL REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela provisória, suspendeu os efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo lavrados, determinando a exclusão do nome do autor da lista de áreas embargadas, sob alegação de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a paralisação do processo administrativo por mais de três anos autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013; e (ii) saber se o Termo de Embargo ambiental pode ser suspenso liminarmente, mesmo diante de eventual prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 reconhece a incidência da prescrição intercorrente nos processos administrativos ambientais paralisados por mais de três anos, salvo se comprovada a prática de atos instrutórios relevantes.

4. Verificada, em sede de cognição sumária, a inércia administrativa superior ao prazo trienal entre a defesa apresentada em 2017 e a decisão administrativa de 2021, mostra-se plausível o reconhecimento da prescrição intercorrente quanto à pretensão sancionatória.

5. O Termo de Embargo ambiental, por sua vez, possui natureza preventiva e fundamento autônomo, não estando condicionado à validade do Auto de Infração. Sua manutenção independe da prescrição da sanção administrativa, sendo medida legítima enquanto não demonstrada a regularização ambiental da área.

6. A suspensão liminar do embargo sem comprovação da cessação da atividade potencialmente lesiva extrapola os limites da cognição sumária e fragiliza a função precípua da medida de proteção ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para manter a suspensão apenas do Auto de Infração, restabelecendo os efeitos do Termo de Embargo, até decisão de mérito no juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. A paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios relevantes, configura prescrição intercorrente, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013.

2. O Termo de Embargo ambiental possui natureza preventiva e validade autônoma, podendo ser mantido independentemente da prescrição da pretensão punitiva."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo e Termo de Embargo n.o 1041093-43.2025.8.11.0041
, ajuizada por
Delson da Silva
.

Na origem, o autor sustenta a nulidade do Auto de Infração n.o 116836 e do Termo de Embargo n.o 123793, ambos lavrados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, sob o fundamento da ocorrência de
prescrição intercorrente
no processo administrativo ambiental n.o 194225/2017. Requereu, em caráter liminar, a
suspensão dos efeitos desses atos
e a
retirada de seu nome da lista de áreas embargadas
.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido de
tutela provisória de urgência
, reconhecendo, em sede de cognição sumária, a existência de indícios de paralisação do processo por lapso superior a três anos, nos termos do art. 19, caput e § 2o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

Irresignado, o Estado agravante sustenta a inexistência da prescrição intercorrente, alegando que o processo administrativo não permaneceu inerte no período alegado, tendo havido atos interruptivos válidos. Defende, ademais, que o Termo de Embargo possui natureza autônoma e se justifica enquanto não houver a devida regularização ambiental da área.

O pedido de
efeito suspensivo foi indeferido
em decisão monocrática, por ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC.

Foram apresentadas
contrarrazões
, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Os autos foram, então, encaminhados à
Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística
, a qual emitiu
parecer pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo e Termo de Embargo n.o 1041093-43.2025.8.11.0041
, deferiu
tutela provisória de urgência
para
suspender os efeitos do Auto de Infração n.o 116836 e do Termo de Embargo n.o 123793
, bem como determinar a
retirada do nome do autor da lista de áreas embargadas
, diante de indícios de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental n.o 194225/2017, com fundamento no art. 19, caput e § 2o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

O agravante sustenta, em síntese, a inexistência da prescrição intercorrente, alegando que houve prática de atos administrativos interruptivos dentro do prazo trienal, bem como que o embargo ambiental foi regularmente lavrado e não poderia ser suspenso enquanto não comprovada a regularização da conduta ambiental. Pleiteia, com isso, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido monocraticamente
, por ausência dos requisitos legais do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da legitimidade da decisão que, em sede de cognição sumária, suspendeu os efeitos de atos administrativos sancionatórios, quais sejam Auto de Infração e Termo de Embargo, com base em suposta ocorrência de
prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental
, nos moldes do
Decreto Estadual no 1.986/2013
, à luz da jurisprudência consolidada por esta Corte e das peculiaridades do caso concreto.

O recurso comporta parcial provimento.

A jurisprudência desta Corte, fixada no julgamento do IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, consolidou as seguintes teses:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Assim, a prescrição intercorrente administrativa ocorre
quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos efetivos que importem impulso instrutório ou apuração dos fatos
, nos termos do art. 19, § 2o e art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

Na hipótese dos autos, os elementos constantes do processo administrativo indicam, em juízo de cognição sumária, que
entre a defesa administrativa apresentada em 16.05.2017 e a decisão administrativa proferida em 24.02.2021
, decorreu lapso superior a três anos sem a prática de atos efetivos, o que autoriza, em sede liminar, a incidência da prescrição intercorrente quanto à
pretensão sancionatória
.

Desta forma, a pretensão recursal do Estado, nessa fase sumária de conhecimento, não comporta acolhida.

Todavia, quanto ao
Termo de Embargo
, é necessário tratar com a devida distinção.

Conforme consolidado na jurisprudência desta Câmara, o
Termo de Embargo ambiental possui natureza cautelar, preventiva e autônoma em relação à sanção administrativa
, sendo cabível mesmo na ausência de decisão condenatória definitiva, bastando a constatação de atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO LIMINAR DE AUTOS DE INFRAÇÃO E TERMOS DE EMBARGO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM RESERVA LEGAL SEM LICENÇA AMBIENTAL. EMBARGO COMO MEDIDA PREVENTIVA. MORA ADMINISTRATIVA QUE NÃO AUTORIZA LEVANTAMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança para suspender os efeitos de autos de infração e termos de embargo lavrados pela SEMA/MT, relativos a supressão de vegetação nativa e extração de espécie protegida, sem licença ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada ausência de dano ambiental efetivo e a localização da área fora de APP ou reserva legal afastam a medida de embargo; e (ii) verificar se a demora administrativa no julgamento dos processos enseja a suspensão automática das penalidades.

III. Razões de decidir

3. O embargo ambiental é medida cautelar de natureza preventiva, prevista na L. no 9.605/1998 e no Decreto no 6.514/2008, e sua imposição independe de dano irreversível, bastando a constatação de atividade potencialmente lesiva sem autorização.

4. Laudo técnico apontou supressão de vegetação em área de reserva legal e extração de espécie protegida, justificando a medida acautelatória.

5. A mera mora administrativa não autoriza, por si só, a suspensão do embargo (art. 51 do Decreto Estadual no 1.436/2022), ausente comprovação da regularização da conduta.

6. O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, vedada a substituição da Administração no mérito sancionatório, salvo flagrante ilegalidade, não configurada no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão de embargo ambiental exige prova inequívoca dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano grave.
2. A demora administrativa não autoriza, por si só, a suspensão de embargo ambiental, ausente demonstração de regularização da conduta autuada."

(N.U 1018357-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025) (destaque nosso)

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA IRREGULAR. TERMO DE EMBARGO VÁLIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de procedimento administrativo ambiental c.c. indenização por danos morais, declarando a nulidade do procedimento administrativo, do auto de infração ambiental, do termo de embargo e da certidão de dívida ativa, condenando ainda o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital foi válida quando precedida somente da devolução postal com anotação "não procurado", sem esgotamento de outras tentativas de localização; (ii) saber se a irregularidade na notificação enseja nulidade do procedimento administrativo e consequente direito à indenização por danos morais; e (iii) saber se o termo de embargo ambiental mantém sua validade independentemente da nulidade de outros atos do procedimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental somente é válida quando precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a simples devolução postal com anotação "não procurado", sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. A irregularidade procedimental na notificação, com consequente violação ao contraditório e à ampla defesa, configura ato administrativo lesivo capaz de gerar dano moral, sendo o dano presumido (in re ipsa) em casos de protesto indevido e inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

5. O embargo ambiental constitui medida administrativa de polícia ambiental destinada a impedir a continuidade de danos ambientais, cuja aplicação decorre de imperativo legal sempre que constatado desmatamento irregular, independentemente da validade de outros atos do procedimento administrativo.

6. O embargo encontra fundamento autônomo na constatação objetiva do dano ambiental, prescindindo da validade da autuação para sua manutenção, justificando-se pela supremacia do interesse público na proteção ambiental e na cessação de danos ao meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido somente para restabelecer a validade do termo de embargo, mantidas as demais conclusões da sentença recorrida.

Tese de julgamento: "1. A notificação editalícia em procedimento administrativo ambiental exige o esgotamento de diligências mínimas de localização do destinatário, não sendo suficiente a devolução postal com anotação 'não procurado'. 2. O termo de embargo ambiental possui fundamento autônomo na constatação objetiva de dano ambiental, mantendo sua validade independentemente da nulidade de outros atos do procedimento administrativo sancionador."

-----------------

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 120; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 4o; Lei n. 12.651/2012, art. 51; CF, arts. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.06.2025; TJMT, N.U 1031396-94.2020.8.11.0001, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.02.2023.

(N.U 1001291-32.2022.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025) (destaque nosso)

Com efeito, ainda que se reconheça, em sede sumária, a
ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva
, essa circunstância
não conduz automaticamente à invalidação do embargo
, cuja finalidade é
evitar a continuidade de danos ou riscos ambientais enquanto não regularizada a conduta
.

Ademais, a legislação ambiental estadual e federal amparam expressamente essa medida, a exemplo
da Lei no 9.605/1998, do Decreto Federal 6.514/2008 e do Decreto Estadual no 1.436/2022
, que estabelece como requisito para o levantamento do embargo a comprovação da regularização ambiental da área.

Não consta nos autos, por ora, comprovação dessa regularização, tampouco há elementos que demonstrem a cessação da atividade potencialmente lesiva
.

Logo, a suspensão do Termo de Embargo, nos moldes em que deferida, extrapola os limites da cognição liminar, sendo
temerária sua revogação sem a devida produção probatória sobre a situação ambiental atual da área embargada
.

Diante do exposto,
dou parcial provimento do recurso de agravo de instrumento
, para
reformar parcialmente a decisão agravada
,
a fim de manter suspensos apenas os efeitos do Auto de Infração n.o 116836
,
preservando, contudo, os efeitos do Termo de Embargo n.o 123793
, até ulterior deliberação pelo juízo de origem, à luz da instrução probatória que vier a ser produzida.

É como voto.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025